Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-17.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707209-17.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. O Juízo Suscitante, contudo, chamou o feito a ordem e declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, consoante decisão de ID 17927032. Redistribuídos os autos para a Primeira Vara Cível de Águas Claras, este Juízo recebeu competência, consoante decisão de ID 68401920, autos originários. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente Conflito de Competência. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de junho de 2023 17:58:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador